Tribunal: STF
Processo: MS 37881
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Maria Ester Mena Barreto Camino, em face de ato do Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Arthur Lira, que implicou na exoneração da impetrante, nos seguintes termos:



    “O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, inciso I, alínea ‘a’, do Ato da Mesa n.º 205, de 28 de junho de 1990, resolve: 



    (...)



    EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARIA ESTER MENA BARRETO CAMINO, ponto nº 110716, do cargo em comissão de Assessor Administrativo, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce na Consultoria Legislativa”. (eDOC 14, p. 26)



    Na exordial, a impetrante informa que logrou aprovação em concurso público, realizado pela Câmara dos Deputados, regido pelo Edital CD nº 1/1989, para a função de Assessor Legislativo. 



    O referido edital contemplava aos aprovados a faculdade de escolher entre dois regimes funcionais: (i) ser nomeado no cargo de provimento efetivo, ao qual se agregava uma função de confiança; ou (ii) a nomeação apenas no cargo em comissão, opção escolhida pela impetrante.



    Relata:



    “(...)



    A situação da impetrante foi respeitada quando, em 1993, ocorreu a publicação da Resolução CD nº 48, de 1993, destinada a disciplinar o funcionamento do órgão ao qual se destinavam os cargos disputados no concurso público (Documento nº 05). Veja-se, no Anexo II do instrumento, em nota de rodapé, que o quadro de funções comissionadas de Assessor Legislativo abrangia os cargos em comissão dos que não haviam optado por ingressar na carreira, os quais seriam automaticamente transformados tão logo viessem a vagar ou se o titular optasse pela nomeação em cargo efetivo da Câmara dos Deputados (conforme previsto no § 2º do art. 26 da Resolução). 



    A opção admitida no edital do concurso público foi preservada inclusive para os candidatos aprovados que ainda não haviam sido nomeados na data de publicação da Resolução nº 48, de 1993. O § 3º do já referido art. 26 assegurou o exercício da prerrogativa, por remissão ao art. 70 da Resolução CD nº 30, de 1990 (Documento nº 06). 



    Em razão deste conjunto de normas, se manteve como ocupante exclusivamente do cargo em comissão previsto no edital do concurso público, até a superveniência de uma sucessão de medidas implementadas entre o final de 2006 e o início de 2007, cujo conteúdo se passa a descrever. Alude-se, em primeiro plano, à edição do Ato da Mesa da Câmara dos Deputados nº 86, de 2006 (Documento nº 07), destinado a disciplinar os cargos em comissão integrantes do quadro de pessoal da Casa Legislativa. 



    Conforme se constata pelo exame do instrumento, não se fez alusão, no Anexo IV, ao cargo em comissão ocupado pela impetrante quando da edição do instrumento, que, por se encontrar ocupado, ainda não sofrera a transformação automática determinada pela Resolução nº 48, de 1993. Ao mesmo tempo, o caput do art. 5º vedou a ocupação de CNE não contemplado nos Anexos do Ato da Mesa e os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo teciam alusão a providências que deveriam ser adotadas em relação a ocupantes dos cargos relacionados naqueles Anexos por ocasião da edição do instrumento. Era este o teor das referidas normas: 



    (...) 



    Conforme se verifica, foi estabelecida uma data limite para solucionar a situação dos que se encontravam em exercício nos cargos em comissão contemplados nos Anexos, porque era este o universo abrangido pelo caput do dispositivo. Como o cargo da impetrante não foi mencionado nos indigitados Anexos, pesava sobre sua situação apenas a proibição prevista no caput do art. 5º e a ela, em tese, não se aplicaria o disposto nos parágrafos. 



    A solução que se resolveu implementar, para equacionar a situação da impetrante, consistiu em enquadrá-la em um dos cargos em comissão de assessor administrativo previstos no Anexo IV do Ato da Mesa, integrados ao quadro da Consultoria Legislativa, que até a edição do Ato não existiam. Em 3 de outubro de 2006, sem que se providenciasse sua exoneração do cargo anterior e sem que se promovesse sua nomeação para o novo cargo, foi exigido da impetrante que assinasse um documento subscrito pelos que tomam posse em cargos de livre provimento e exoneração na Câmara dos Deputados, hipótese não aplicável ao caso da impetrante (Documento nº 08).



    Conforme se verifica, a impetrante, não obstante tenha assentido com a assinatura do documento, fez questão de deixar assentada no documento a origem do cargo que ocupava. Além desta circunstância, é importante ressaltar que a declaração em si corresponde à verdade dos fatos, porque não há relação de parentesco entre a impetrante e as autoridades mencionadas no documento. Assim, o documento não demonstra e não comprova, em nenhuma hipótese, que a impetrante tenha assentido com a mudança do cargo ocupado em decorrência de sua aprovação no concurso público.



    Registre-se, por sinal, que apenas ao consultar seu contracheque a impetrante tomou conhecimento de que, por meio da esdrúxula operação aqui descrita, havia sido modificada a nomenclatura do cargo que ocupava. Como a retribuição permaneceu idêntica e não houve alteração de suas atribuições, que continuaram as mesmas (Documento nº 09), a impetrante entendeu que não havia motivo para contestar o que havia sido levado a termo” (eDOC 1, p. 2-4). 



    Ainda, nesse contexto, narra:



    “(...)



    A nova situação funcional somente viria a ser ‘regularizada’ (se é que se pode empregar semelhante termo) por declaração prestada pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados Aldo Rebelo (Documento nº 10). Elaborada de modo unilateral, sem qualquer consulta à impetrante e sem que tenha havido, volta-se a afirmar, exoneração do cargo anterior e nomeação para o novo, a ‘apostila’ em questão constitui prova cabal e definitiva de que a impetrante não teve participação na estapafúrdia operação que resultou na modificação da nomenclatura do cargo que ocupava. Para os fins deste mandado de segurança, deve prevalecer, destarte, a conclusão de que a alteração em questão manteve incólumes, em todos os seus aspectos, os direitos adquiridos pela impetrante em decorrência da origem de sua nomeação, isto é, a aprovação em concurso público.



    O único efeito jurídico decorrente da rocambolesca operação incidiu sobre o cargo ocupado pela impetrante e não sobre sua situação funcional. A transformação automática estabelecida pela Resolução nº 48, de 1993, restou concretizada. Materializou-se, de forma obtusa, a função comissionada cuja efetiva instituição aguardava o desligamento da impetrante do cargo em comissão obtido no concurso público.” (eDOC 1, p. 4-5).



    Assim, afirma que houve modificação da natureza do cargo que ocupava, mas não foram afetados os direitos constituídos em decorrência de sua aprovação em concurso público, possuindo direito líquido e certo a ocupar o referido cargo, com base na Lei 7.588/1987, que autorizou o provimento dos cargos em comissão de assessor legislativo mediante concurso público, conforme consta no supracitado edital.



    No entanto, a partir daí, alega que a Administração da Câmara dos Deputados passou a agir ao largo das prerrogativas conquistadas pela impetrante, de modo que sua situação funcional sofreu profunda alteração com as providências adotadas de forma unilateral e ao arrepio da vontade da autora, que passou a ser tratada como mera ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração, como se não tivesse sido aprovada em concurso público, o que redundou, anos depois, em sua exoneração imotivada, medida que constitui o ato administrativo impugnado pelo presente mandamus.



    Alude ao fato de que o art. 41 do texto constitucional, até o advento da EC 19/1998, preconizava que os servidores nomeados em virtude de concurso público eram estáveis, após dois anos de efetivo exercício, independentemente do nomen juris do cargo ocupado. 



    Por conta disso, em sua leitura, não teria sido recepcionado pela nova ordem constitucional o §3º do art. 2º da Lei 7.588/1987, que indicava a demissibilidade ad nutum dos cargos em comissão de assessor legislativo no quadro permanente de pessoal da Casa legislativa. 



    Mesmo que assim não fosse, entende que, pelo decurso de três décadas do provimento do cargo ocupado pela impetrante, aplicar-se-ia à espécie a teoria da derrotabilidade das normas jurídicas, de maneira a afastar-se o comando do parágrafo supracitado.



    Em sede liminar, requer a suspensão dos efeitos do ato impugnado, seja pela plausibilidade de suas alegações, seja pelo periculum in mora decorrente da privação de verbas de natureza alimentícia, bem como o seu imediato retorno ao cargo que ocupava, até o julgamento em definitivo do mandamus.



    No mérito, pleiteia a confirmação da medida cautelar e a reintegração ao cargo que anteriormente ocupava.



    Em sede de informações (eDOC 24), a Presidência da Câmara dos Deputados apresentou informações, apontando, em suma, i) a ilegitimidade passiva ad causam da autoridade indicada como coatora; ii) a impossibilidade de controle judicial sobre ato de natureza interna corporis; iii) a natureza precária do cargo anteriormente ocupado pela impetrante e, por consequência, a inviabilidade de se reconhecer a estabilidade para os cargos em comissão; e iv) a competência exclusiva e discricionária da Câmara dos Deputados para provimento de seus cargos comissionados. 



    Em face dessas informações, a impetrante aviou a Petição STF 52.319/2021, com o objetivo de refutar as alegações da Presidência da Câmara dos Deputados (eDOC 31).



    A União requereu ingresso no feito (eDOC 33) e a intimação da impetrante, a fim de manifestar-se sobre a persistência de seu interesse processual no prosseguimento da lide, haja vista ter sido nomeada e tomado posse em cargo comissionado integrante do Quadro de Pessoal daquela Casa Legislativa, a partir de 22.10.2021 (eDOC 35).



    Intimada, a autora manifesta-se pelo regular prosseguimento do processo, ante a ausência de circunstância que altere a descrição dos fatos deduzidos na inicial (eDOC 41).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela denegação da segurança (eDOC 46).



    É o relatório. 



    Decido.



    1) Preliminares



    Observa-se, de início, ser descabida a alegação de inadequação da via eleita, tendo em vista que a doutrina dos atos interna corporis não é passível de interpretação extensível para imunizar expedientes administrativos, tais como provimento e exoneração de cargos públicos, do controle jurisdicional regularmente exercido por esta Suprema Corte. Até porque a matéria concernente a servidores públicos e ao direito à estabilidade está presente na Constituição Federal.



    Assim, em relação a essa espécie de ato administrativo, a jurisprudência do STF é no sentido de conhecer de writs impetrados em face da Presidência ou da Mesa Diretora das Casas legislativas do Congresso Nacional. Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÂMARA DOS DEPUTADOS.CONCESSÃO DE INTEGRALIDADE DE PROVENTOS DE INATIVIDADE, EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. EXAME PERICIAL PERIÓDICO. APLICAÇÃO DE NOVOS REQUISITOS PREVISTOS EM ALTERAÇÃO LEGISLATIVA, COM CONSEQUENTE NEGATIVA DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. MUDANÇA DA SUBSTÂNCIA DO BENEFÍCIO, QUE PASSOU A SER DESTINADO A SERVIDORES INVÁLIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE REQUISITOS ADICIONAIS EM EXAME DESTINADO A VERIFICAR PERMANÊNCIA OU NÃO DE CONDIÇÕES CLÍNICAS PREEXISTENTES. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO QUE REITERA OS ARGUMENTOS COLACIONADOS À DECISÃO IMPUGNADA. DISCUSSÃO VINCULADA AOS MOTIVOS DO ATO ADMINISTRATIVO, NÃO ÀS CONSEQUÊNCIAS DESTE. No caso, a controvérsia se estabelece especificamente em torno do motivo do ato administrativo: o benefício anteriormente concedido ao impetrante foi cassado em exame periódico a partir da exigência de requisito não originariamente previsto, cuja introdução na lei representa alteração da própria estrutura do instituto, que passou a ser destinado a servidor inválido, situação jamais alegada pelo impetrante. Por isso se disse que a Administração poderia, em tese, cassar o benefício anterior pela simples ausência de amparo legal à sua continuidade, mas não cassá-lo porque o exame não constatou invalidez, quando tal circunstância jamais foi levantada pelo interessado. Disso se retira impertinente o argumento segundo o qual a Administração estaria sendo obrigada a ‘negar nova concessão’ diante da ausência de invalidez, pois tal pedido nunca foi realizado: o elemento ‘invalidez’ foi incluído pelo ato administrativo impugnado, não pelo impetrante. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 36.486 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 10.3.2021);



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Direito Constitucional. 3. Câmara dos Deputados. 4. Aposentadoria especial. Servidor público. Médico. Período de contribuição individual e tempo especial em razão de insalubridade. 5. Aplicação da Lei 8.213/1991 por força da Súmula Vinculante 33. 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (MS 36.101 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020);



    “Assessor Técnico do Senado Federal: emprego de confiança, que, transformado em cargo em comissão (L. 8.112/90, art. 243, par. 2.), portanto, de livre exonerabilidade ‘ad nutum’, ilide as pretensões de efetividade e estabilidade e o pedido de reintegração de seu antigo ocupante. 1. O contrato de trabalho por prazo indeterminado era o instrumento adequado para o provimento de empregos públicos de confiança, pois o caráter temporário da investidura do seu ocupante não equivale a temporariedade da função. 2. A identificação do predicado ‘de confiança’ do cargo ou emprego público independente de que como tal seja expressamente denominado, mas resulta, ao contrario, do regime normativo aplicável ao provimento e desprovimento dele. 3. Era de confiança o emprego de Assessor Técnico do Senado Federal, contratado por indicação do Senador a cujo gabinete se destinasse, para o exercício de funções de assessoramento direto e pessoal e cuja dispensa se daria, ao final do mandato do titular proponente ou, a qualquer tempo, por vontade deste: consequentemente, ainda que transformado em cargo em comissão, por força do art. 243, par. 2., L. 8.112/90, não invalida a dispensa do antigo ocupante.” (MS 21.680, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 23.9.1994);



    “Mandado de segurança. Servidores sem vínculo efetivo com a Câmara dos Deputados, contratados sob o regime da CLT, antes da vigência da Constituição de 1988. Ato da Mesa da Câmara dos Deputados que indeferiu pedidos de enquadramento como servidores efetivos. 2. Situação dos impetrantes que não logrou enquadramento no art. 19 do ADCT de 1988, posto não se aplicar aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão. Precedentes: MS 20.933 e MS 23.061. 3. Mandado de segurança indeferido.” (MS 23.118, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002).



    Ademais, melhor sorte não assiste ao argumento de ilegitimidade passiva do Presidente da Câmara dos Deputados em favor da Mesa Diretora do órgão. 



    Colhe-se dos autos que o ato coator (eDOC 6) foi praticado com fundamento no art. 1º, inciso I, alínea "a", do Ato da Mesa 205, de 28 de junho de 1990, cuja redação é a seguinte:



    “ATO DA MESA 205/1990



    Art. 1º São delegadas as seguintes atribuições previstas na Resolução nº 17 , de 21 de setembro de 1989 (Regimento Interno):



    I - ao Senhor Presidente:



    a) prover os lugares dos serviços administrativos da Câmara (art. 15, XVIII); 



    b) conceder aposentadoria aos servidores da Câmara, bem como colocá-los em disponibilidade (art. 15, XVIII); (Alínea com redação dada pelo Ato da Mesa nº 32, de 3/4/2012)



    c) requisitar servidores da administração pública direta, indireta ou fundacional para quaisquer de seus serviços (art. 15, XIX)” (grifo nosso).



    Por um lado, é bem verdade que o ato coator expressamente se fundamentou em Ato da Mesa que delega ao Presidente da Câmara a competência para decidir sobre o provimento de cargos administrativos. 



    De outra banda, o ato coator revela menos delegação em sentido estrito, para fins da Súmula 510 do STF, e mais uma atuação do Presidente na condição de Membro que – na clássica lição de Pontes de Miranda – presentifica a Câmara dos Deputados. 



    Tal estilo de deliberação é comum na economia interna das Casas do Congresso Nacional. O ritmo da formação de consenso político não permite previsibilidade na realização de reunião da Mesa para apreciação de matéria administrativa. 



    No caso em tela, o que temos é o Presidente da Câmara dos Deputados agindo em nome da Mesa da Câmara dos Deputados, ad referendum desta. 



    Assim, trata-se de inequívoco ato de competência da Mesa da Câmara dos Deputados, o que atrai a incidência do disposto na alínea “d” do inciso I do art. 102 da Constituição, como consequência implícita do próprio sistema constitucional (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords).Comenta´rios à Constituic¸ão do Brasil. 2. ed. São Paulo: Saraiva/Almedina/Série IDP). 



    Bem notado, não se desconhece que o rol de competências originárias do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, CF) perfaz numerus clausus. O caráter de direito estrito que sempre lhe foi atribuído por este Tribunal não conflita com outro entendimento – igualmente tradicional – no sentido de que atraem a competência originária deste Tribunal, para fins de mandado de segurança, os atos produzidos por órgãos das Casas do Congresso Nacional que atuam como longa manus.



    Essa construção foi notabilizada pelo engenho do Eminente Ministro Celso de Mello, que firmou a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ato de Comissão Parlamentar de Inquérito, a despeito de tais órgãos não constarem do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal: 



    “Compete ao STF processar e julgar, em sede originária, mandados de segurança ehabeas corpus impetrados contra CPIs constituídas no âmbito do Congresso Nacional ou no de qualquer de suas Casas. É que a CPI, enquanto projeção orgânica do Poder Legislativo da União, nada mais é senão a longa manus do próprio Congresso Nacional ou das Casas que o compõem, sujeitando-se, em consequência, em tema de mandado de segurança ou de habeas corpus, ao controle jurisdicional originário do STF (CF, art. 102, I, d e i).” (MS 23.452, Relator Min. Celso de Mello, julgado em 16.9.1999, DJ 12.5.2000).



    Semelhante raciocínio é por demais conhecido e praticado por este Tribunal quando o órgão ao qual se imputa o ato coator é o Presidente de uma das Casas do Congresso, no exercício de sua função precípua de ser o Speaker, aquele que fala pela Casa, inclusive na condução dos trabalhos legislativos (art. 16, RICD), como de resto acontece no direito parlamentar comparado (JACK, Malcolm. Erskine May’s Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament. 24ª ed. London: Lexis Nexis, 2011, p. 59 e 61; McKAY, William. JOHNSON, Charles.Parliament & Congress – Representation & Scrutiny in the Twenty-First Century. Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 41-44; SINCLAIR, Barbara. Majority Leadership in the U.S. House. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1983, p. 38).



    Nessa condição, o Presidente da Câmara dos Deputados foi apontado como autoridade coatora nos seguintes precedentes, sem que fosse cogitado, em nenhum deles, que se declinasse a competência desta Corte: MS 34.181, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 10.5.2016 (interpretação de dispositivo regimental que regula a votação e o uso da palavra pelos líderes no pedido de autorização para a abertura de processo de impeachment); MS 33.731, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 17.11.2015 (forma de escolha do presidente e integrantes de comissão especial para debater projeto de lei); MS 34.120, Rel. Min. Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 14.4.2016 (substituição de membro titular ausente na votação do Parecer do Relator em Comissão Especial da Câmara dos Deputados constituída com o objetivo de apreciar denúncia contra Presidente da República por crime de responsabilidade); MS 34.115, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 13.4.2016 (definição do rito de apreciação do Parecer da Comissão Especial pelo Plenário da Câmara dos Deputados no processo de impeachment); MS 34.040, Rel. Min. Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 8.3.2016 (descumprimento de acordo para votação em determinada data de vetos com destaque).



    A ratio dessa construção jurisprudencial não se circunscreve ao processo legislativo. Também quando em jogo atribuições administrativas da Mesa, este Tribunal pontifica que atos produzidos por Membro da Mesa no exercício de função própria à sua posição no órgão de direção da Casa atrai a competência do art. 102, I, “d”, CF:



    “Competência do STF para processar e julgar mandado de segurança contra ato do primeiro secretário da Câmara dos Deputados. Ausência de prova pré-constituída do ato coator. Se o ato do primeiro secretário da Câmara dos Deputados decorre de sua função na Mesa Diretora da Casa Legislativa, deve ser analisado pelo STF, em virtude do disposto no art. 102, I, d, da CF.” (MS 24.099 – AgR, Relator Min. Maurício Corrêa, julgado em 7.3.2002, DJ 2.8.2002, grifo nosso).



    Não por último, há precedente específico do Supremo Tribunal Federal que afirmou a competência desta Corte para julgar mandado de segurança impetrado em face de ato do Presidente do Senado Federal que veiculava pena de demissão do cargo de analista legislativo:



    “COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL. A interpretação sistemática, teleológica e integrativa da Constituição Federal revela a competência do Supremo para julgar mandado de segurança contra ato do Presidente do Senado Federal. MANDADO DE SEGURANÇA – PROVA. O mandado de segurança não viabiliza a fase probatória, devendo vir com a inicial os elementos de convicção quanto à ofensa a direito líquido e certo. PROCESSO ADMINISTRATIVO-FUNCIONAL – REGULARIDADE. Observados os parâmetros legais, tem-se como regular processo administrativo-funcional voltado à definição de infração por servidor público.” (MS 28.538, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 4.8.2014, grifo nosso).



    Confira-se ainda:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Direito Constitucional. 3. Câmara dos Deputados. 4. Aposentadoria especial. Servidor público. Médico. Período de contribuição individual e tempo especial em razão de insalubridade. 5. Aplicação da Lei 8.213/1991 por força da Súmula Vinculante 33. 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (MS 36.101 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020, grifo nosso).



    Competente, portanto, o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o mandado de segurança em tela por atos do Presidente da Câmara dos Deputados, exercido por delegação da Mesa Diretora.



    Por fim, em relação ao valor da causa no mandado de segurança, este deve corresponder ao conteúdo econômico do ato coator ou do proveito obtido pela impetrante, a partir dos critérios fixados para as ações ordinárias. Vide:



    “Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.



    Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:



    I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;



    II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;



    III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;



    IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;



    V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;



    VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;



    VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;



    VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.



    § 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.



    § 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.



    § 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.



    Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas” (grifo nosso).



    No caso, embora o ato coator se refira à exoneração da impetrante, repercutindo economicamente em sua remuneração, considero que o proveito econômico que será obtido por qualquer das partes é imensurável neste momento, especialmente levando em consideração as informações prestadas pela autoridade coatora, no sentido de que pode ser necessária uma reavaliação funcional da servidora, no tocante a eventual cumulação ilegal de cargos públicos e a aplicação do teto remuneratório constitucional nos valores recebidos.



    Portanto, mantenho o valor da causa conforme estipulado na petição inicial e rejeito as demais preliminares suscitadas nas informações prestadas pela autoridade coatora.



    2) Mérito



    Conforme relatado na petição inicial, a impetrante ocupava cargo em comissão de Assessor Legislativo da Câmara dos Deputados, após ser aprovada em concurso público de provas e títulos regido pelo Edital 1, de 4.12.1989, do qual se extraem as seguintes diretrizes:



    “1. Dos cargos



    1.1 - Provimento em comissão, integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, código CD-DAS-102.3, do Quadro Permanente de Pessoal da Câmara dos Deputados. 



    1.2 - Os habilitados serão também incluídos em cargos de provimento efetivo integrantes da Categoria Funcional de Assistente Técnico - código CD-AL-019, do Grupo-Atividades de Apoio Legislativo, salvo opção contrária ou impedimento legal (candidato com idade acima de 50 anos na data da inscrição, que não seja ocupante de cargo ou emprego publico, nos termos da Lei no 6.334, de 31 de março de 1976)” (eDOC 4, p. 2).



    De acordo com o item 1.2 do edital, acima transcrito, o concurso facultava aos aprovados duas possibilidades: i) nomeação para provimento em comissão; ou ii) nomeação para provimento em comissão e provimento efetivo salvo opção contrária ou impedimento legal, como por exemplo, candidatos maiores de 50 (cinquenta) anos, nos termos da Lei 6.334/1976 ou que fossem ocupantes de cargo ou emprego público.



    Essa disposição editalícia está em sintonia com a vedação constitucional de acumulação de cargos públicos, presente desde a redação originária da Constituição de 1988, vide: 



    “Art. 37. (...)



    XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:



    a) a de dois cargos de professor;



    b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;



    c) a de dois cargos privativos de médico”.



    Atualmente, o referido inciso possui o seguinte texto (após as alterações trazidas pelas Emendas Constitucionais 19/1998 e 34/2001):



    “Art. 37. (...)



    XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: 



    a) a de dois cargos de professor; 



    b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 



    c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; 



    XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público” (grifo nosso). 



    Desse modo, a faculdade prevista no item 1.2 do edital do concurso realizado pela Câmara dos Deputados em 1989, conforme expressamente previsto, apenas possibilitava a nomeação para provimento em comissão e provimento efetivo, para aqueles candidatos que não tivessem impedimento legal ou constitucional.



    Segundo consta dos autos, em 21.3.1991, a impetrante foi então nomeada para exercer, na Câmara dos Deputados o Cargo de Natureza Especial de provimento em comissão de Assessor Legislativo, Área Seis, CNE-7, tendo entrado em exercício em 19.4.1991, mantendo-se o vínculo efetivo com a Procuradoria-Geral do Distrito Federal (eDOC 26, p. 7).



    Ainda que o concurso tenha sido realizado para o provimento de um cargo em comissão, entendo, todavia, que as particularidades do caso dos autos merecem um olhar sob a perspectiva do princípio da segurança jurídica.



    Vejamos.



    O tema da segurança jurídica é pedra angular do estado de direito sob a forma de